Tribunal: TJDFT
Processo: 0729977-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0729977-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: HAYLLA MODA FEMININA LTDA, HAYLLA JUNQUEIRA SANTANA REGO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 240470121) que, na execução de título extrajudicial (processo n. 0734701-23.2023.8.07.0016) ajuizado contra HAYLLA MODA FEMININA LTDA, HAYLLA JUNQUEIRA SANTANA REGO, indeferiu o pedido de desconsideração do adiantamento no valor de R$ 2.500 (dois mil e quinhentos reais), bem como reduziu o porcentual sobre o montante alcançado na penhora tão somente para 7,5% (sete vírgula cinco por cento), a título de honorários periciais. Transcrevo parte da decisão recorrida: Na impugnação trazida, informa o exequente que os honorários arbitrados pelo administrador depositário ao ID 236775915 em 10% do montante atualizado a ser alcançado dos devedores e remuneração para as diligências preliminares à execução do trabalho indicadas no item “2.2.1” no valor de quantia de R$2.500,00 é excessivo. Quanto aos honorários para as diligências preliminares à execução, fixados no valor de R$ 2.500,00, entendo que o valor para realização de visita in loco e apresentação de relatório inicial mostra-se razoável e não destoa dos valores para as diligências preliminares em penhoras determinadas por este juízo. Quanto aos honorários de 10% sobre o montante atualizado alcançado na penhora, considerando que o valor inicial atribuído à causa é de R$ 918.192,15, a incidência dos honorários em 10% mostra-se vultosa razão pela qual razoável a redução pretendida para o percentual de 7,5% sobre o montante atualizado alcançado na penhora. Em suas razões recursais, a parte agravante (ID 74281216), defende que em um cenário hipotético de uma penhora efetuada com a integralidade do valor da causa, os honorários periciais serão calculados na monta de R$ 68.864,41 (sessenta e oito mil e oitocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e um centavos), a qual inquestionavelmente é elevado. Sustenta que vale ressaltar que a própria decisão agravada reconheceu que o valor fixado inicialmente de 10% (dez por cento) é vultoso. Entretanto, a redução desta para tão somente 7,5% (sete vírgula cinco por cento) mantém a excessividade dos honorários periciais, devendo aquele ser reduzido para a sua metade – 5% (cinco por cento). Ao final, requer o provimento do recurso em todos os seus termos, para que o percentual à título dos honorários periciais seja reduzido para 5% (cinco por cento). Preparo recolhido (ID 74379068). É o relato do necessário. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de julho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital